Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004375-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (EMBARGANTE), ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (REU), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir sentença proferida em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à ausência de provas de prática pessoal de atos ilícitos pelos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de analisar fundamentos essenciais relativos à inexistência de conduta pessoal dos embargantes nos atos ilícitos imputados e se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou obscuridade a sanar, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de prática pessoal de atos ilícitos, fundamentando a responsabilidade pessoal dos embargantes em atos próprios, não vinculados à pessoa jurídica.

4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou fundamentos já analisados, devendo ser rejeitados quando manejados com esse propósito.

5. Ainda que não tenha ocorrido menção literal a todos os dispositivos legais suscitados, resta configurado o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido objeto de apreciação fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão ou obscuridade, são incabíveis embargos de declaração que visem à rediscussão do mérito da decisão. 2. O prequestionamento pode ser implícito, dispensando referência literal aos dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido examinada de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJ-MT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiano Macedo Martins e Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos Júnior contra acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória, que julgou improcedente o pedido de desconstituição da sentença prolatada na Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1032283-26.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Os embargantes arguem, em síntese, que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão, por não ter enfrentado fundamentos essenciais deduzidos na inicial, especialmente quanto à ausência de prova de que tenham praticado pessoalmente os atos ilícitos imputados. Sustentam, ainda, que os boletins de ocorrência e depoimentos colhidos na instrução processual não indicam a participação pessoal dos embargantes nos atos ilícitos, circunstância que revelaria a nulidade da condenação pessoal.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento explícito dos artigos 186 e 927 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do CPC c/c artigo 50 do Código Civil, com vistas à interposição de recursos excepcionais, além de requererem o afastamento da aplicação de multa por eventual caráter protelatório dos embargos, à luz da Súmula 98 do STJ.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 296587389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão, ao deixar de enfrentar o argumento de que não teriam praticado pessoalmente os atos ilícitos imputados na ação originária, sustentando que inexistiriam provas de sua participação nos eventos que fundamentaram a condenação.

Contudo, tal matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou de forma clara e fundamentada que a condenação dos embargantes decorreu da prática de atos ilícitos pessoais, descritos como “exercício arbitrário das próprias razões” e “exercício abusivo do direito” (art. 187 do CC), consistentes em ameaças, agressão física, expulsão do imóvel e apropriação indevida dos bens da parte autora, não se tratando de mera responsabilização por dívidas da pessoa jurídica ou de desconsideração da personalidade jurídica.

Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, pois o colegiado deixou claro que, no caso concreto, a responsabilização dos sócios ocorreu em razão de conduta pessoal, e não por dívidas da sociedade, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta Corte:

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025